Tribunal: TCU
Processo: 040.465/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 182/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, VII, todos do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Qualitech Terceirização Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e fazer as determinações sugeridas nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.465/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade : Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.